Tribunal: TJPA
Processo: 0003304-79.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0003304-79.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GERSON DE OLIVEIRA BRITO

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO CRIMINAL NO CURSO DA EXECUÇÃO. SANÇÕES DECORRENTES DE DIFERENTES CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DA PENA DE ACORDO COM O TEOR DO ARTIGO 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). DECISÃO UNÂNIME.

Não se mostra cabível a adequação do regime para o aberto, estando escorreitamente fundamentada a decisão agravada, que suspendeu o livramento e determinou a execução da pena em regime fechado, nos termos do artigo 86, II, do CP e artigo 111 da Lei de Execução Penal, visto que o agravante encontra-se foragido, bem como fora condenado a cumprir a pena em regime fechado.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

GERSON DE OLIVEIRA BRITO
,
interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que
indeferiu o pedido de restabelecimento de regime com base no atestado de pena expedido em 28/08/2019, sem fundamentação idônea.

Aduz a defesa que o agravante iniciou o cumprimento de sua reprimenda no dia 01/12/2004, tendo cumprido mais de 11 anos de prisão e computado o período de provas até o dia 04/08/2017.

Relata que em 10/07/2014, foi beneficiado com Livramento Condicional, referente as condenações de
02 anos de reclusão
(art. 180 do CPB),
09 anos de reclusão e 04 meses de reclusão
(art. 157, §2º, I e II do CPB) e
06 anos de reclusão
(art. 33 da Lei 11.343/06) e que até 04/08/2017 cumpriu regularmente o período de prova, quando compareceu para assinatura trimestral.

Narra que o requerente foi informado da revogação de seu benefício no dia 22/08/17,
devido a condenação juntada ao processo da pena de 19 anos de reclusão
(art. 121
,
121, §2º, I do CPB), e por esse motivo deixou de comparecer para assinatura mensal.

Informa que o atestado de pena expedido em 28/08/2018 pela Vara de Execuções Penais trazia a unificação de todas as penas e o período efetivamente cumprido, concluindo que a
progressão para o regime aberto se daria em 13/05/2018.

No dia 08/07/2019, o agravante requereu a adequação de regime ao aberto.

O MP manifestou-se pelo indeferimento do pedido de adequação e requereu a retificação dos cálculos de prescrição.

O Magistrado
a quo
determinou a retificação dos cálculos e indeferiu o pedido de adequação de regime, uma vez que o apenado se encontrava foragido e fora condenado a cumprir pena em regime fechado.

Argumenta a defesa, que a decisão de 15/07/2019 que rejeitou o pedido de readequação do regime aberto carece de fundamentação idônea, ocasião em que pediu que fossem considerados os cálculos expedidos pela Vara de Execuções, os quais projetaram o regime aberto/domiciliar para o dia 13/05/2018.

Requer o agravante que não seja ignorado o tempo de cumprimento de pena e as projeções de benefícios, observando que a execução da pena tem como principal objetivo a reinserção social, assegurada a segurança jurídica, já que encarceramento não é a melhor opção para uma pessoa já reintegrada na sociedade, o que foi demonstrado em todo o tempo de livramento condicional.

Por fim, afirma que executar nova unificação de penas nesse momento, ignorado que o apenado já havia cumprido parte da pena de 19 anos de forma provisória seria
bis in idem,
pois não sobreveio nova condenação, pugnando para que seja reconhecida a presença dos requisitos necessários ao regime domiciliar/aberto.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o improvimento do recurso, para manter a decisão em todos os sentidos.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do Recurso, para que seja mantida
in totum
a sentença proferida pelo Juízo de Execuções.

Os autos foram inicialmente distribuídos a esta desembargadora, entretanto, determinou a redistribuição dos autos ao desembargador Ronaldo Valle, o qual em seguida determinou o retorno dos autos à relatora originária, reforçando ser incabível a prevenção.

Diante do não acolhimento da prevenção, esta relatora suscitou dúvida não manifestada em forma de conflito, sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matérias de suas atribuições.

Após regular tramitação, restou a competência desta relatora para processar e julgar o presente Agravo de Execução.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente agravo.

Como dito alhures, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
GERSON DE OLIVEIRA BRITO
, por intermédio de advogado habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, o qual alega que não está foragido, uma vez que está tentando voltar ao cumprimento do benefício de livramento condicional e que somente deixou de comparecer após ter tomado ciência da revogação devido a juntada de condenação definitiva a cumprir a pena de 19 anos de reclusão; que faz jus do regime aberto desde o dia 13/05/2018, conforme atestado de pena emitido em 28/08/2018; que não houve superveniência de nova condenação, visto que já havia iniciado o cumprimento da pena de 19 anos de reclusão; que o apenado está laborando de forma lícita desde a sua saída do cárcere, estando totalmente reinserido na sociedade.

Ao analisar a insatisfação defensiva, assim se manifestou o juízo
a quo
:
“Em análise dos autos e certidão carcerária e INFOPEN, verifica-se que o período em que o apenado esteve em gozo do benefício de livramento será computado como pena efetivamente cumprida, passando a interrupção no cumprimento da pena a contar somente a partir da data da ciência da revogação do livramento condicional ou seja dia 22/08/2017. Por consequente, DETERMINO que a data 22/08/2017 conste como início de interrupção de pena, bem como INDEFIRO o pleito de readequação de regime visto que o apenado se encontra foragido e fora condenado a cumprir pena em regime fechado.”.

De início, conforme constatado pelo Ministério Público de primeiro Grau e Procuradoria de Justiça, em seu parecer, destaca-se que o apenado de fato iniciou o cumprimento da pena de 19 (dezenove) anos de reclusão. Entretanto, em 15/04/2013 o apenado, por intermédio de seu representante, requereu a retificação dos cálculos de liquidação de pena e a exclusão da pena decorrente da prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, I do CPB, tendo em vista a concessão de liberdade provisória, por meio de
habeas corpus
, para aguardar em liberdade a decisão no recurso de apelação.

Após a confirmação da decisão, o Juízo da Execução determinou o desentranhamento dos documentos referentes à execução e a exclusão da referida pena dos cálculos de liquidação de pena, tendo sido emitido novo atestado de pena a cumprir, bem como todo o período de prisão provisória referente à pena de 19 anos de reclusão, foi devidamente calculado e cadastrado em sua linha do tempo.

Assim sendo, o benefício do livramento condicional concedido em 08/07/2014 considerou apenas as condenações referentes as penas de
02 anos de reclusão
(art. 180 do CPB),
09 anos de reclusão e 04 meses de reclusão
(art. 157, §2º, I e II do CPB) e
06 anos de reclusão
(art. 33 da Lei 11.343/06).

Em 03/05/2016, durante o período de prova do livramento condicional, sobreveio nova condenação com o Trânsito em julgado do acórdão que confirmou a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal, proferido nos autos do processo de nº 0004092-14.2008.8.14.0401, motivo pelo qual o Juízo determinou a revogação do benefício livramento condicional, em atendimento à norma inserida no artigo 86, II, do CPB, já que a condenação definitiva decorreu de crime praticado em data anterior à concessão do livramento.

De tal modo, o período em que o apenado esteve em gozo do benefício de livramento condicional será computado como pena efetivamente cumprida, passando a interrupção no cumprimento da pena a contar somente a partir da data da ciência da revogação do livramento condicional, ou seja 22/08/2017.

A partir da revogação do livramento, a nova condenação foi somada ao remanescente da pena que já estava sendo executada e as penas foram unificadas, visto que o processo de execução penal é uno, sendo redefinido o regime de cumprimento de pena para o fechado, já que o remanescente total foi superior a 08 anos de reclusão.

Desse modo, verifica-se que a decisão agravada está de acordo com o artigo 86, II, do CP:

Art. 86 – Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível:

(...)

II – por crime anterior, observando o disposto no artigo 84 deste código.

Ademais, o regime de cumprimento de pena decorrente da nova condenação no curso da execução foi devidamente observado pelo Juízo da execução, nos termos do artigo 111 da Lei da execução Penal.

Desta forma, não se mostra cabível a adequação do regime para o aberto, estando escorreitamente fundamentada a decisão agravada, que suspendeu o livramento e determinou a execução da pena em regime fechado, nos termos do artigo 86, II, do CP e artigo 111 da Lei de Execução Penal, visto que o agravante encontra-se foragido, bem como fora condenado a cumprir a pena em regime fechado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27/07/2022